Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VÍTIMA COM 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO ATINENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE O CRIME TER RESULTADO GRAVIDEZ. REDUÇÃO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO. PEDIDO PARA REDUÇÃO DO MONTANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, em razão desses crimes serem, em geral, praticados às ocultas.
1.1 No caso, as declarações da vítima apresentaram-se firmes e coesas entre si, no sentido de que o réu a constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e praticar outros atos libidinosos diversos da conjunção, ocasionando, inclusive, sua gravidez, sendo que elas guardam perfeita sintonia com os depoimentos de sua genitora, de testemunha policial e, ainda, com a prova pericial (exame de DNA confirmando que o filho da ofendida era do réu).
1.2 Não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação ou, mesmo, de atipicidade da conduta por ausência de elemento que compõe o tipo, a ensejar a absolvição, até porque, as provas dos autos dão conta que não houve consentimento da vítima para que o réu com ela praticasse conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
1.3. Em se tratando de vítima menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos, a conduta do apelante corresponde à forma qualificada do delito de estupro, prevista no §1o do artigo 213 do Código Penal, conforme imputação descrita na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público. No entanto, diante da ausência de irresignação por parte da acusação, mantém-se a condenação do réu na forma simples do delito, prevista no caput do referido dispositivo.
2. Em não havendo fundamentação concreta na sentença que justifique a adoção da maior fração para a exasperação da pena em decorrência de o crime ter resultado em gravidez na ofendida (artigo 284-A, III, CP), adota-se a fração mínima legal (metade), o que enseja a redução da pena, na terceira fase da dosimetria, e gerou reflexos na pena final do acusado. Pena corporal reduzida.
3. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração à vítima, considerando os prejuízos sofridos, desde que haja pedido expresso e formal nesse sentido, o que foi atendido. Além do reconhecimento da extensão do dano ocasionado pela infração, é necessário que a indenização fixada, a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. Diante disso, reduziu-se o valor indenizatório, em consonância com as peculiaridades do caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.